Tribunal: TJES
Processo: 5000496-25.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-25.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RAMON RISPIRI VIANNA
IMPETRADO: ALINE DAYANE SANTOS TEIXEIRA PIRES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DO IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a busca e apreensão de caminhão, medida prevista em acordo homologado.

2.O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de instrumento de trabalho (CPC, art. 833, V).

3.Posteriormente, o impetrante manifestou expressamente a desistência da ação, em razão de acordo firmado nos autos de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se o pedido expresso de desistência do mandado de segurança, formulado antes da sentença, pode ser homologado independentemente da anuência da parte contrária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de desistência é ato unilateral do autor, não dependendo da concordância da parte contrária (CPC, art. 485, VIII).

6. Manifestação inequívoca, por parte capaz, sobre direito disponível, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno prejudicado. Homologação da desistência e extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“A desistência expressa do mandado de segurança, formulada antes da sentença, independe da anuência da parte contrária e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5000496-25.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: RAMON RISPIRI VIANNA

AGRAVADO: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DO IMPETRANTE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a busca e apreensão de caminhão, medida prevista em acordo homologado.

2.O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de instrumento de trabalho (CPC, art. 833, V).

3.Posteriormente, o impetrante manifestou expressamente a desistência da ação, em razão de acordo firmado nos autos de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se o pedido expresso de desistência do mandado de segurança, formulado antes da sentença, pode ser homologado independentemente da anuência da parte contrária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de desistência é ato unilateral do autor, não dependendo da concordância da parte contrária (CPC, art. 485, VIII).

6. Manifestação inequívoca, por parte capaz, sobre direito disponível, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno prejudicado. Homologação da desistência e extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“A desistência expressa do mandado de segurança, formulada antes da sentença, independe da anuência da parte contrária e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAMON RISPIRI VIANNA
contra a decisão monocrática (ID 14846734) que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Marataízes/ES.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato judicial que determinou a busca e apreensão de um caminhão, uma vez que a medida estava expressamente prevista em acordo homologado judicialmente entre as partes.

O Agravante, em suas razões (ID 14958123), reitera a tese de impenhorabilidade do bem por ser instrumento de trabalho (art. 833, V, do CPC), argumentando que tal proteção é matéria de ordem pública e não poderia ser afastada por convenção entre as partes. Sustenta que a decisão que autorizou a constrição é, portanto, teratológica e viola seu direito líquido e certo. Desse modo, requereu a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do
writ
.

Posteriormente, na petição de ID 15451239, o Impetrante/Agravante informou não possuir mais interesse no prosseguimento do feito, em razão de acordo firmado com a parte contrária nos autos de origem.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conforme relatado, a parte impetrante/agravante, por meio da petição de ID 15451239, manifestou expressamente sua desistência do presente Mandado de Segurança.

O pedido de desistência é um ato unilateral de vontade da parte autora, que independe da anuência da parte contrária e pode ser exercido a qualquer tempo antes da sentença, conforme dispõe o art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a manifestação é inequívoca e parte de agente capaz, versando sobre direito disponível, de modo que a homologação do pedido é a medida que se impõe, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela parte impetrante e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)